Tribunal: TJMT
Processo: 1043129-57.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043129-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON PONCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 742.350.016-04 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1043129-57.2020.8.11.0001

Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): EDSON PONCIANO DE OLIVEIRA

Recorrido(s): VIVO S.A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA EM INICIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação do débito relativo ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a não comprovação de pagamento do débito, inexistindo assim, o dever de indenizar do fornecedor.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, conforme dispositivo que cito:

Posto isto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes,
PROPONHO
por:

1. DEFERIR
inversão do ônus da prova em favor da parte

autora;

2. REJEIÇÃO
das preliminares;

3.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da parte ré, para

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 463,49 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), CONTRATO Nº 0000899992137499, COM DATA DE INCLUSÃO EM 19/04/2017, BEM COMO A NULIDADE DE QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO SUBSÍDIO, SOB PENA DE MULTA FIXA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS);

4.

DETERMINAR
à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça;

5. RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte autora
,
na modalidade
in re ipsa,
e CONDENAR a parte ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que PROPONHO arbitrar no valor de
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data,
EM VIRTUDE DA PARTE AUTORA POSSUIR NEGATIVAÇÃO POSTERIOR
;

6.

INDEFERIR
o pedido de expedição de ofícios;

7. AFASTAMENTO
do pedido contraposto.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração do valor da indenização por dano moral, pois entende que o valor fixado na sentença não é suficiente.

Ocorre que o caso posto em julgamento se trata de negativa de débito, e não de relação jurídica, de modo que o recurso deve ser desprovido em razão do
princípio da reformatio in pejus.

A parte promovente, na inicial, declarou que não tem débito com a parte promovida, conforme trecho que cito:

“De forma absoluta, o (a) Requerente alega que não tem débito algum com a empresa Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL.”

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão inicial seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021